Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702283-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MYRLA MONTEZUMA SAMPAIO AGRAVADO: WAGNER SANTANA BEZERRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela autora contra decisão interlocutória que, na origem, indeferiu o pedido de tutela antecipada, que tinha por escopo a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de compra e venda (cessão de posição contratual em financiamento com alienação fiduciária de veículo) entre as partes. A autora cedeu a posição de devedora fiduciária e possuidora direta do veículo ao réu, mediante a obrigação daquele de pagar as prestações de financiamento e custear as despesas de conserto do veículo. É o seguinte o teor da decisão: “As provas documentais, que instruíram a petição inicial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial para fins de que seja determinada a busca e apreensão do veículo HYUNDAI HB20 1.0M, placa PAT6719, ano 2016/2017, chassi no 9BHBG51CAHP699449, RENAVAN n.o 01102419343 (ID 222456087), bem como a restrição de transferência e circulação desse veículo via sistema RENAJUD. Isso porque, faz-se necessária dilação probatória em contraditório para que seja possível a este Juízo verificar as circunstâncias da negociação realizada entre as partes mediante contrato verbal (ID 222456083 – Págs. 3/4, último parágrafo), mais especificamente em relação às condições efetivamente ajustadas para quitação do saldo devedor do financiamento do veículo, inclusive porque, mesmo após a conclusão do negócio, os contratantes ainda continuaram em tratativas acerca do compromisso do requerido em quitar as dívidas, transferir o financiamento e arcar com todo o conserto do bem, conforme se depreende dos áudios que instruíram a inicial. A necessidade de dilação probatória em contraditório é reforçada pelo fato de que a autora não tem ciência de quem está na posse do veículo e, muito menos, a que título, sendo que o local onde o veículo se encontra também é incerto (ID 222456083 - Pág. 3, sétimo parágrafo). Se não bastasse, houve o inadimplemento da parcela do financiamento do veículo (ID 222456088 - Pág. 2). Essas circunstâncias inviabilizam a determinação de busca e apreensão e, também, de restrição de transferência e circulação pelo sistema RENAJUD, até mesmo para evitar indevida limitação aos direitos do credor fiduciário (ID 222456697) e, também, de eventual terceiro adquirente de boa-fé. Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência de natureza antecipada formulados na inicial (ID 222456083 – Pág. 8, letras “a” e "b"). (...).” Em suas razões, a agravante aduz que, até o momento, entende-se que o veículo está em posse direta ou indireta do agravado. Defende que não há prejuízo para a concessão da medida de urgência, mesmo que o veículo esteja na posse de terceiro, haja vista a possiblidade de institui-la como fiel depositária. Assevera que a inadimplência do agravado é fundamento bastante para a concessão liminar da busca e apreensão do bem. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a busca e apreensão do veículo no endereço do agravado e, ao fim, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 68116180). É o sucinto relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo, dele conheço. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. O art. 1019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a deferir a antecipação da tutela recursal. Na forma do art. 995 do CPC, tal medida se mostra cabível no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame se discute a decisão que negou a tutela provisória de urgência, cabível quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Examino a probabilidade do direito alegado. Na forma do art. 475 do Código Civil, “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. A probabilidade do direito mostra-se evidenciada pela narrativa da própria autora, corroborada pelo registro de ocorrência policial dos fatos, a evidenciar situação que beira à esfera criminal. A autora agravante acha-se vinculada a obrigações perante o banco, ao passo que o réu, se não cumpre as obrigações firmadas perante a autora, expõe-se à resolução do contrato na forma do art. 475 citado. Há, pois, a probabilidade do direito em seu favor. Quanto ao perigo de dano ao resultado útil do processo, o fato de a autora não saber onde o veículo se encontra reforça a necessidade de se expedir mandado de busca com o objetivo de uma atuação rápida em caso de localização. Ademais, a fragilidade dos meios de garantir o cumprimento do contrato, por falha da autora, não pode beneficiar o contratante de má-fé, sob pena de manter a autora vinculada às obrigações perante o banco ao mesmo tempo em que se vê impossibilitada de fazer valer o seu direito perante o réu. Desse modo, entendo presentes os elementos para a concessão do mandado de busca e apreensão do bem, colocando-o em poder da autora. Neste sentido, precedentes deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE VEÍCULO FINANCIADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O contrato de cessão de direitos firmado pelos litigantes contém cláusula de resolução contratual em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias por parte do comprador, permitindo ao vendedor a rescisão do instrumento e a recuperação do bem, após notificação do comprador acerca da mora. 2. Embora a agravante apresente comprovantes de pagamentos das parcelas, fato que, em princípio, denota estar atualmente adimplente com suas responsabilidades, restou incontroverso o atraso de algumas prestações, o que deu ensejo ao ajuizamento de pedido de busca e apreensão pela credora fiduciária em desfavor do autor. 3. Em razão do descumprimento contratual, resta autorizado o deferimento de medida com vistas à reintegração do demandante na posse do bem, inexistindo motivos para conferir abusividade à cláusula livremente pactuada pelas partes, notadamente em sede de cognição limitada do agravo de instrumento. 4. Eventual alegação de adimplemento substancial deve ser precedida da regular dilação probatória perante o Juízo competente, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1830378, 0751897-54.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2024, publicado no DJe: 22/03/2024.) Desse modo, determino a reintegração de posse da autora no veículo objeto de contrato firmado entre as partes, mediante caução (art. 300, § 2o. do CPC) no valor equivalente ao recebido pelo veículo (id 222456093, na origem). ISSO POSTO, concedo a antecipação da tutela recursal para determinar a busca e apreensão do veículo, mediante caução. Intime-se o agravado para contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se à origem. Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)